Tribunal: TCU
Processo: 002.791/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria deferida pelo extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a ex-servidor daquele órgão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de aposentadoria deferida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais a ex-servidor daquela entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. José Geraldo Castorino, conferindo registro ao respectivo ato.